Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. Apresentadas as contrarrazões ao recurso, não é possível o conhecimento de nova impugnação em virtude da preclusão consumativa. Precedentes.
2. As razões do agravo de instrumento discutem e restringem-se aos temas tratados na decisão agravada, motivo pelo qual não há inovação recursal.
3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.